Tribunal: TCU
Processo: 042.815/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2817/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.815/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Orlando Rossi (XXX.420.188-XX); Aline Cadaval Coletto (XXX.594.990-XX); Hilton Bruno Lira dos Santos (XXX.685.907-XX); Jhuliane Duarte Alves Alvim (XXX.196.101-XX); Lia Helena Rocha (XXX.789.199-XX); Marcos Antonio Wirtti (XXX.505.570-XX); Paulo Mulinari Filho (XXX.344.408-XX); Pedro Jose de Oliveira Filho (XXX.910.024-XX); Rafael Saratt Pereverzieff (XXX.048.560-XX); Ricardo Jhum Fukaya (XXX.081.239-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.